Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO COGITADA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Verificando-se que a decisão guerreada enfrentou de forma fundamentada as alegações da parte, não há de se falar em ofensa ao art. 489 do CPC e em ausência de fundamentação.
2 – Dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário providenciar as medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
3 – Diante do esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis, a jurisprudência desta Corte de Justiça autoriza a excepcional medida de quebra do sigilo fiscal a fim de viabilizar a descoberta de patrimônio do devedor passível de constrição.
4 – Ainda que tenham se esgotado os meios de localização de bens passíveis de penhora, inexistindo indícios de ocultação patrimonial, não se justifica a quebra do sigilo bancário da Agravada para obter os extratos bancários da Executada junto ao SISBAJUD, com o intuito de apurar a eventual ocorrência de fraude à execução, cogitada de forma genérica pelo Exequente, sem a indicação de qualquer dado a sugestionar o cabimento da alegação.
Agravo de Instrumento desprovido.